Tribunal: TJDFT
Processo: 0710793-06.2024.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Direito civil e processual civil. Ação de adjudicação compulsória de bem imóvel. Contrato particular de promessa de compra e venda. Escritura de compra e venda. Formalização. Impossibilidade. Óbito do promitente vendedor. Adquirente. aperfeiçoamento do negócio. Transcrição do imóvel. Interesse de agir. Condição da ação. Teoria da asserção. Aferição em abstrato. Presença. Adequação, necessidade e utilidade da pretensão. Carência de ação por falta de interesse de agir. Pretensão resistida. Adequação do instrumento manejado para obtenção da prestação almejada. Preliminar rejeitada. Pedido adjudicatório acolhido. Custas e honorários advocatícios. Imputação à autora. Parâmetro. Causalidade. Evitabilidade da lide. Resistência da parte ré. Necessidade da interseção judicial. Acolhimento do pedido. Sucumbência. Qualificação. Verbas de sucumbência. Imposição com exclusividade ao vencido. Necessidade. Apelação. Recurso provido. Sentença parcialmente reformada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo ação de adjudicação compulsória, rejeitara, preliminarmente, arguição de ausência de interesse de agir, e, no mérito, julgara procedente o pedido inicial, adjudicando o apartamento objeto do pedido à autora mediante recolhimento do correspondente ao remanescente do preço, imputando-lhe, contudo, o pagamento das custas e dos honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade, os quais foram fixados à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo cinge-se exclusivamente à análise da legitimidade da parte da sentença que imputara à autora, não obstante acolhido o pedido adjudicatório que deduzira, o pagamento das verbas de sucumbência, sob o prisma de que fora quem dera causa ao ajuizamento da ação, não tendo sido devolvida a reexame a resolução empreendida ao mérito, inclusive porque o pedido fora integralmente acolhido e assimilado pelo réu.
III. Razões de decidir
3. Consubstanciado o julgamento do mérito favorável à parte autora contrariamente às teses defendidas pela parte acionada, descerrando que estava revestida de interesse de agir legítimo e o direito que invocara restara reconhecido, ressoa prescindível promover a perquirição de quem dera azo ao ajuizamento da demanda e à busca da prestação jurisdicional para fins de imputação das verbas de sucumbência, porquanto viabilizada a identificação da parte que figurara como vencida e daquela que afigurara-se vencedora, descerrando a imprescindibilidade de aplicação ao caso do princípio da sucumbência, impondo-se a alforria do vencedor, na demanda, do pagamento da verba honorária, impondo-se à parte vencida os encargos sucumbenciais.
4. O integral acolhimento da pretensão formulada pela autora enseja a imputação exclusiva do ônus sucumbencial ao réu, de conformidade com o preceituado pelo legislador processual em compasso com o princípio da sucumbência, devendo a verba honorária, a seu turno, ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas alinhadas destinadas a viabilizar apreciação equitativa dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, observados, ademais, os limites estabelecidos em se tratando de ação movida pela ou em face da Fazenda Pública (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o).
5. O provimento do recurso manejado pela parte originariamente sucumbente, implicando o acolhimento da pretensão autoral que formulara, determina a inversão dos ônus sucumbenciais fixados em seu desfavor pela instância primeva, com a derradeira imputação das verbas à contraparte, como forma de sobejar materializada a norma processual e principiológica da sucumbência (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. Unânime.